Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-78.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001886-78.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENILZAN CARDOSO DA SILVA SANTANA Advogado(s): VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. DOCUMENTO APRESENTADO SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DA CANDIDATA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO (ART. 373, INCISO I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por GENILZAN CARDOSO DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas – BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8001886-78.2024.8.05.0150, julgou improcedente a ação que objetivava assegurar sua permanência no Processo Seletivo REDA, regido pelo Decreto Municipal n.º 5.287/2024, destinado ao cargo de Professora de Educação Infantil e Anos Iniciais, concorrendo às vagas para pessoas pretas e pardas. 2 – A controvérsia cinge-se à alegação de que o Município de Lauro de Freitas teria cometido erro ao não reconhecer o envio dos documentos necessários pela apelante, em razão de falha no sistema eletrônico disponibilizado, circunstância que teria prejudicado a conclusão da inscrição e motivado sua desclassificação. 3 – Examinando os autos, verifica-se que o douto Magistrado de Primeiro Grau enfrentou adequadamente a matéria, não havendo elementos capazes de infirmar suas conclusões. 4 – Impõe destacar que a intervenção do Poder Judiciário em procedimentos seletivos deve ater-se ao controle de legalidade, sendo vedado substituir-se à banca examinadora para revisar atos de mérito administrativo, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, extraído dos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal. 5 – Na hipótese vertente, não há prova de que a apelante tenha efetivamente concluído sua inscrição no processo seletivo em espeque. O “print” de tela apresentado nas razões da petição inicial como “Comprovante de Inscrição Online” não contém o nome da recorrente, nem qualquer dado que permita associá-lo à sua pessoa (ID 435260338). Trata-se de documento genérico, despido de identificação, que não comprova o fato constitutivo do direito alegado. 6 – Competia à autora demonstrar, de maneira clara e inequívoca, que observou todas as exigências estabelecidas no edital para validação da inscrição, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 7 – As informações oficiais apresentadas pelo Município esclarecem que o sistema inicialmente permitia o “upload” de documentos sem o prévio preenchimento dos dados de inscrição, falha posteriormente corrigida (ID 83378967). A própria Administração Pública informou que a recorrente realizou apenas o envio de arquivos, sem finalizar a inscrição, razão pela qual sua participação foi invalidada. Essa circunstância não configura ilegalidade, mas mero descumprimento das regras editalícias. 8 – O edital é a norma que rege o certame, vinculando Administração e candidatos. A inobservância dos requisitos formais estabelecidos acarreta a eliminação do participante, não sendo possível afastar essa consequência sem demonstração de ilegalidade concreta, o que não ocorreu. 9 – A jurisprudência pátria vem decidindo no mesmo sentido, reconhecendo a impossibilidade de validar inscrições incompletas quando ausente prova documental idônea. 10 – Quanto ao pedido de danos morais, igualmente não prospera. Não se visualiza conduta abusiva por parte da Administração, mas mera consequência do descumprimento das exigências editalícias, o que não gera direito à indenização. A eliminação do certame fundada em ato administrativo legítimo não configura dano moral. 11 – Nestas condições, constata-se que a apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito, o edital foi regularmente aplicado e não houve ofensa aos princípios administrativos. Também não se verificou cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal pretendida não possui aptidão para suprir a ausência de documento essencial e objetivo que comprove a inscrição regular. 12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o valor de dois salários-mínimos, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001886-78.2024.8.05.0150, originária da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas – BA, apelante GENILZAN CARDOSO DA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III